Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ELEMENTOS CONVERGENTES NOS AUTOS. PENHORA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Considera-se em fraude à execução alienação de imóvel penhorado na hipótese em que, a despeito da falta de averbação no registro imobiliário, os elementos de convicção dos autos evidenciam que o adquirente tinha conhecimento da sua situação jurídica, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova conclusiva da realização de benfeitoria ou acessão no imóvel litigioso, descabe cogitar de indenização ou retenção, consoante a inteligência do artigo 1.219 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.